Tribunal: TJES
Processo: 5000383-08.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-08.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: LIZETE MARIA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES NÃO DISPONIBILIZADOS AO CONSUMIDOR. COBRANÇA DAS PARCELAS MESMO ASSIM. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. MESMO DIANTE DA REVELIA O MAGISTRADO SENTENCIANTE CONSIDEROU AS RAZOES APRESENTADAS EM RESPOSTA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, DECLARANDO CANCELADO O CONTRATO, BEM COMO CONDENANDO A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, NO VALOR TOTAL DE R$560,30, E, AINDA, NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$18.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE APENAS PARA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$8.000,00 (OITO MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099,95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECIPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.